Tribunal: STF
Processo: HC 115931
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO FUNDADA EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – DETERMINAÇÃO LEGAL QUE OBSTA, “IN ABSTRACTO”, A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO NOS CRIMES PREVISTOS NO § 1º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90, ENTRE OS QUAIS O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESSA REGRA LEGAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 111.840/ES) – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO.



    IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL.



    - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional de “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.



    Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.



    - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, firmou orientação cujos fundamentos autorizam o exame, pelo magistrado de primeiro grau, das circunstâncias que podem justificar eventual concessão do ingresso de condenado por tráfico de drogas em regime penal menos rigoroso.